Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013258-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), AMANDA CAROLYNNE CAMARGO FERREIRA - CPF: 042.439.052-31 (AGRAVANTE), APARECIDA CAMARGO DA SILVA - CPF: 823.679.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), Carlos Henrique Martins de Arruda (AGRAVADO), Rodrigo Bruno Zanin (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – MATRÍCULA DE ALUNA EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, quando não concluído o ensino médio.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013258-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA CAROLYNNE CAMARGO FERREIRA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência interposto por
Amanda Carolynne Camargo Ferreira, representada por sua Genitora Aparecida Pires de Camargo,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001146-03.2019.811.0005, indeferiu a liminar, consistente em garantir sua matrícula no curso de Direito na instituição
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT
, Campus de Diamantino/MT.

Aduz a Agravante que, se inscreveu no curso de Bacharel em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), tendo realizado as provas e logrado êxito na aprovação.

Ocorre que, munida dos documentos necessários para realização da matrícula, compareceu na instituição de ensino, todavia foi impedida, sob o argumento de que não poderia fazê-la por não ter concluído o ensino médio.

Informa que, está prestes a concluir o ensino médio, faltando apenas este semestre para a sua conclusão.

Requer a reforma da decisão agravada com a concessão da liminar vindicada para garantir sua matrícula no curso de Bacharel em Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, campus Diamantino/MT; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo o seu direito à se matricular no curso superior de Direito.

Informa que, nos termos do artigo 1.017, parágrafo 5o, incisos I e II, do CPC, deixa de anexar os documentos ao arquivo virtual.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID n. 15473950.

A certidão de ID n. 15484970 atesta que o presente recurso é isento de preparo, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

As contrarrazões vieram no ID n. 16668487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram colacionadas no ID no 17727985, ocasião em que o Magistrado Singular noticiou que a Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 18824480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência interposto por
Amanda Carolynne Camargo Ferreira
,
representada por sua Genitora Aparecida Pires de Camargo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001146-03.2019.811.0005, indeferiu a liminar, consistente em garantir sua matrícula no curso de Direito na instituição
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT
, Campus de Diamantino/MT.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
a Impetrante se submeteu ao vestibular ciente de que poderia, caso aprovada, ser impedida de se matricular no curso escolhido, pois ainda não havia concluído o ensino médio (documento exigido pelo edital, no id. 22347304).

Destacou, ainda, que,
o ensino médio é composto de uma grade curricular pré-estabelecida pelo órgão oficial de educação, composta por matérias obrigatórias e frequência mínima. Todos os estudantes submetidos ao ensino regular, na rede pública ou privada, estão submissos ao cumprimento dos requisitos de aprovação e frequência, sem qualquer privilégio.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

É cediço que, o candidato aprovado em vestibular só tem direito à matrícula se, na data estabelecida para realização desta, já houver concluído seus estudos de nível médio ou equivalente, não lhe sendo lícito efetivá-la sem o preenchimento desse requisito, expressamente estabelecido pelo edital do Vestibular UNEMAT/COVEST n° 002/2019 (item 19.7.2) e do artigo 44, II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que trata sobre as Diretrizes e Bases da Educação – LDB). Confira-se:

19.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula
. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.
(Destaquei)

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

[...]

II - de graduação, abertos a candidatos que
tenham concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
Destaquei.

Conclui-se que, pelo edital que rege o vestibular e pela norma legal que trata do ingresso no ensino superior, que apenas dois requisitos são necessários: a conclusão do ensino médio e a aprovação em concurso vestibular.

In casu
, entendo que a Agravante não logrou êxito em demostrar a probabilidade do direito, uma vez que apesar de ter logrado aprovação no vestibular para o curso de Bacharel em Direito, não comprovou, ao tempo da convocação para a matricula (
30-7-2019
), a conclusão do ensino médio, cujo término está previsto para o final do segundo semestre de 2019, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses da convocação para o início das aulas no curso superior.

Ressalto, por oportuno, que, à Agravante não é conferido mais direito do que aos demais candidatos que, também aprovados no vestibular, não preencheram os requisitos exigidos para o ingresso no curso superior, e, entender de forma diversa, importaria em verdadeiro menosprezo ao princípio da igualdade, explícito no
caput
do artigo 5o da Constituição Federal, que não admite privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

A propósito, este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MATRÍCULA. ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO. NÃO PREENCHIDO
.

A aprovação no vestibular, por si só, não outorga direito à agravante de ingressar antecipadamente em curso superior, sendo requisito indispensável o certificado de conclusão de ensino médio.
A exigência de conclusão do ensino médio é legal, não se tratando de exigência editalícia desprovida de fundamento.
(TRF-4 - AG: 50468306220154040000 5046830-62.2015.404.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 24/2/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/2/2016). Destaquei

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício
:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, quando não concluído o ensino médio. (Ap 149917/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-9-2016, Publicado no DJE 3-10-2016)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Logo, a aprovação em vestibular não autoriza a efetivação da matrícula.

Recurso não provido. (Ap 149914/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31-5-2016, Publicado no DJE 14-6-2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 44, II, da Lei no 9.394/96, são requisitos para o ingresso em ensino superior a conclusão do segundo grau ou equivalente e a classificação em processo seletivo.

Não preenchidos esses requisitos, é de se manter a decisão que, reconhecendo a impossibilidade de o aluno que ainda não concluiu o ensino médio realizar matrícula em instituição de ensino superior, indefere a liminar, por ausência dos requisitos legais necessários. (AI 123025/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2-5-2016, Publicado no DJE 13-5-2016)

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

Sentença retificada.

(ReeNec 102625/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-11-2015, Publicado no DJE 17-11-2015)

Como se vê,
a prior
i, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte da Universidade ao se recusar a efetivar a matrícula da Agravante, tampouco ofensa ao art. 208 da Constituição Federal, uma vez que inexistente uma das condições indispensáveis ao acesso universitário, porquanto a admissão da matrícula sem a observância dos requisitos anteriormente destacados implicaria em violação ao princípio da isonomia, o que é inadmissível.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020